Tribunal: TJES
Processo: 0004312-75.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004312-75.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALACE NASCIMENTO ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de redução prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de redução da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Reconhece-se a validade e idoneidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, quando prestados no exercício regular da função, ratificados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em harmonia com as demais provas dos autos.
Considera-se que o lapso temporal de aproximadamente cinco anos entre os fatos e a audiência de instrução justifica eventual ausência de lembrança de detalhes pelas testemunhas, sem comprometer a credibilidade das declarações anteriormente prestadas e confirmadas em juízo.
Comprova-se a materialidade delitiva pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e Laudo Químico, que atestam a apreensão de 3 buchas de maconha, 4 pinos de cocaína, 23 pedras de
crack
e R$ 245,00 em espécie.
Evidencia-se a autoria a partir dos depoimentos harmônicos dos policiais, que afirmam ter visualizado o apelante dispensar a bolsa contendo os entorpecentes em local conhecido pela prática de tráfico, bem como pela admissão extrajudicial de que atuava na vigilância e comunicação para traficantes da região.
Afirma-se que o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, é tipo penal misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no dispositivo, sendo desnecessária a comprovação de ato específico de venda.
Conclui-se que a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias da abordagem, afastam a tese de insuficiência probatória.
Reconhece-se, contudo, que o diminuto peso líquido total das drogas apreendidas não justifica a fixação da fração mínima de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo adequada a aplicação da fração máxima.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 08/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19/04/2024; TJAM, Apelação Criminal nº 0688018-54.2023.8.04.0001, Rel. Des. Jorge Manoel Lopes Lins, j. 17/09/2024; STJ, AREsp 2.422.633/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, DJe 18/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004312-75.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE NASCIMENTO ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WALACE NASCIMENTO ROCHA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Serra (id 16642261).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra que:

[...] no dia 27 de fevereiro de 2020, por volta das 21:32 horas, Policiais Militares realizavam patrulhamento pelo bairro Planalto Serrano, bloco B, neste município, quando foram informados que, na Rua Rondônia, em frente ao “Trailer do Mauro”, na praça do citado bairro, local este caracterizado pelo intenso tráfico de drogas, indivíduos estariam comercializando substâncias entorpecentes.

Em razão desses relatos, a guarnição se deslocou a pé até o local indicado, onde avistou o denunciado Walace Nascimento Rocha, o qual, tão logo percebeu a aproximação dos militares, tentou dispensar uma pequena bolsa que trazia consigo, tendo tal atitude motivado sua abordagem.

Ato contínuo, após procedimento de revista pessoal, foram encontradas na posse do denunciado, especificamente no interior da mencionada bolsa que ele havia tentado descartar: 03 (três) “buchas de maconha”, 04 (quatro) “pinos de cocaína”, 23 (vinte e três) “pedras de crack” e R$245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) em espécie.

Pelas circunstâncias delineadas nos autos, todas as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao denunciado e eram destinadas à comercialização, bem como o numerário em espécie era proveniente de tal mercancia.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, encontra-se o denunciado
WALACE NASCIMENTO ROC
H
A
incurso na sanção penal descrita no
artigo 33,
caput
, da Lei n
º
11.343/06
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou
WALACE NASCIMENTO ROCHA
pela prática do delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a defesa postula a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a majoração do patamar de redução da benesse do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 para o máximo legal previsto.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Sustenta a defesa que as testemunhas de acusação
ALEXANDER SOUZA DA SILVA
e
BRENO MARTINS BASTOS
, policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, não se recordam dos fatos. Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

Nessa vereda, os fatos ocorreram em 27 de fevereiro de 2020, data em que os policiais miliatres, logo após efetuarem a prisão em flagrante, conduziram o apelante à autoridade policial e, imediatamente, prestaram seus depoimentos, conforme se verifica às fls. 06/09 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 16642237). Àquele momento, os acontecimentos encontravam-se recentes em sua memória, circunstância que confere especial credibilidade às declarações prestadas, conforme entendimento ora consolidado, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
. Precedentes. [...]. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 3.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Registre-se, ainda, que a audiência de instrução e julgamento somente foi realizada em 17 de março de 2025, após um lapso temporal de aproximadamente 05 (cinco) anos, sendo absolutamente natural e previsível que as testemunhas não se recordassem com exatidão de todos os detalhes dos fatos. Ainda assim, ratificaram integralmente em juízo os depoimentos anteriormente prestados na fase inquisitorial, não havendo qualquer contradição relevante a macular sua credibilidade. Nesse sentido, vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. LAUDO PERICIAL DE EFICIÊNCIA NA ARMA DE FOGO. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. LAPSO TEMPORAL. GRANDE NÚMERO DE OCORRÊNCIAS E FLAGRANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2.
Os depoimentos dos agentes policiais são de suma importância para a elucidação dos circunstâncias dos fatos, sobretudo quando colhidos sob o crivo do devido contraditório e em harmonia com as demais provas constantes nos autos, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade, o que não ocorre no presente caso. Precedentes. 3. Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência de instrução, além de que deve-se levar em consideração o grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militares atuam diariamente, de modo que este fato não descredibiliza a veracidade de seus depoimentos. Precedentes
. [...]. (TJ – AM – Apelação Criminal: 06880185420238040001 Manaus, Relator.: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 17/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/09/2024).

Desse modo, é firme o entendimento dos tribunais superiores no sentido de que o depoimento de policiais goza de presunção de veracidade, especialmente quando colhido no exercício regular da função, ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em harmonia com o conjunto probatório. Nessas hipóteses, tais declarações são plenamente idôneas para embasar um decreto condenatório, inexistindo qualquer vedação legal ou constitucional quanto ao seu valor probatório, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a mera alegação de esquecimento parcial dos fatos, decorrente do expressivo lapso temporal, não tem o condão de desconstituir a validade e a força probante dos depoimentos, sobretudo quando corroborados pelas demais provas constantes dos autos. Vejamos,
in verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR PROVAS INSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA COM BASE NA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (94,6G DE COCAÍNA E 137,7G DE MACONHA), NA PALAVRA DOS POLICIAIS E NO LOCAL CONHECIDO PELA MERCANCIA ILÍCITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o Recurso Especial, o qual buscava a absolvição dos agravantes, condenados por tráfico de drogas. A defesa alegava ausência de provas suficientes para a condenação e questionava a valoração dos depoimentos policiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se houve prequestionamento expresso da matéria relativa ao art. 41 do CPP, condição necessária para admissão do recurso; e (II) verificar se as provas apresentadas são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão recorrido não examinou expressamente a questão relativa ao art. 41 do CPP, não tendo sido preenchido o requisito do prequestionamento, o que atrai a incidência da Súmula n. 282 do STF. 4. A condenação dos agravantes se baseia em provas materiais — como auto de apreensão e laudo toxicológico — e nos depoimentos dos policiais civis, os quais, sob o crivo do contraditório, confirmaram a prática do crime ao alegarem que presenciaram atos típicos de traficância antes de decidirem pela abordagem. 5.
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (94,6g de cocaína e 137,7g de maconha) ocorrida em local conhecido pela prática de tráfico de drogas. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante (Súmula nº 83/STJ)
. 7. A pretensão de reverter a condenação com base na análise das provas demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ. lV. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO Recurso Especial E, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. (STJ; AREsp 2.422.633; Proc. 2023/0269163-2; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 18/12/2024).

Dito isso, ressalto que a materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 56878196 (fls. 19/22), pelo Auto de Apreensão (fl. 12), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 13), Laudo Químico nº 1.650/2020 (fl. 80/80-verso) e pelos depoimentos colhidos ao longo do feito.

Quanto à autoria, embora negada pelo apelante em interrogatório extrajudicial, esta encontra sólido respaldo na prova oral produzida no processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

Nesse particular, saliento os depoimentos prestados pelos policiais militares durante a audiência de instrução e julgamento, conforme registrados na sentença:

PMES Alexander Souza da Silva
, em audiência de instrução (ID n. 65164552), apesar de não se recordar dos detalhes do fato, confirmou que a abordagem foi realizada após a equipe policial receber informações de que indivíduos estariam comercializando entorpecentes em um local já conhecido pelo tráfico. Na ocasião, a equipe realizou um patrulhamento a pé para tentar surpreender os suspeitos, que geralmente são alertados da presença policial. Ao ser questionado sobre o depoimento que prestou na Delegacia de Polícia (fls. 06/07), o policial confirmou as declarações, nas quais informou que a equipe visualizou um indivíduo de camisa preta tentando dispensar uma pequena bolsa por trás de um bar. O indivíduo foi abordado e identificado como
Walace
, com quem foi apreendida a bolsa contendo 3 "buchas" de "maconha", 4 pinos contendo "cocaína", 23 pedras de "crack" e R$ 245,00 em espécie.

PMES Breno Martins Bastos
, também em juízo (ID n. 65164552), apesar de não se recordar de detalhes da ocorrência, citando a grande frequência de fatos semelhantes na região e o tempo decorrido, confirmou que o local onde a abordagem ocorreu é conhecido pela prática do tráfico de drogas. Ao ser lido o depoimento que prestou na esfera extrajudicial (fls. 08/09), o militar confirmou as declarações e afirmou se lembrar vagamente da ocorrência. Relatou que o rapaz dispensou o material ilícito na presença da guarnição, sendo possível visualizar o arremesso da bolsa e localizá-la logo em seguida.

Como se pode notar, os policiais militares foram uníssonos e harmônicos ao afirmar que a abordagem decorreu de fundada suspeita, em razão de informações prévias acerca da comercialização de entorpecentes em local notoriamente conhecido pela prática do tráfico.

A testemunha Alexander Souza da Silva relatou que, embora não se recordasse de todos os detalhes da ocorrência em razão do tempo decorrido e da frequência de fatos semelhantes na região, confirmou que a equipe policial recebeu denúncia de que indivíduos estariam traficando drogas no local. Diante disso, os policiais realizaram patrulhamento a pé, estratégia adotada justamente para evitar que os suspeitos fossem alertados da presença policial.

De modo semelhante, o policial militar Breno Martins Bastos corroborou a versão apresentada, esclarecendo que, apesar de não se recordar minuciosamente dos fatos, confirmou que o local é amplamente conhecido pela prática reiterada do tráfico de drogas. Acrescentou, ainda, que foi possível visualizar o acusado dispensando o material ilícito na presença da guarnição, sendo o objeto imediatamente localizado e apreendido.

Assim, eventual ausência de lembrança pontual sobre determinados detalhes não tem o condão de afastar a autoria delitiva, sobretudo diante da firme convergência dos depoimentos, da apreensão imediata dos entorpecentes nas proximidades do acusado e do contexto de vigilância e conhecimento prévio do local como ponto de tráfico.

Diante das provas acima mencionadas, cabe ressaltar que o próprio apelante em esfera extrajudicial disse que “
[...] estava apenas vigiando e com rádio de comunicação e que as drogas seriam de traficantes da região
”.

Portanto, traficante não é apenas aquele que vende entorpecentes, mas todo aquele que, de alguma forma, participa da circulação ilícita de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Desse modo, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, é um tipo penal misto alternativo, ou de ação múltipla, cuja consumação se dá com a prática de qualquer uma das dezoito condutas nucleares ali descritas, sendo dispensável a efetiva comprovação de atos de comércio para sua configuração.

As circunstâncias em que o réu foi interceptado, com o flagrante sendo realizado em local caracterizado pela prática de tráfico de drogas, diante da quantidade e diversidade das drogas apreendidas (03 [três] buchas de maconha, 04 [quatro] pinos de cocaína, 23 [vinte e três] pedras de
crack
e R$245,00 [duzentos e quarenta e cinco reais] em espécie), são elementos suficientes para afastar qualquer hipótese de absolvição por falta de provas.

Nesse seguimento, os depoimentos prestados pelos policiais durante a audiência reforçam que visualizaram o apelante dispensar a bolsa que continha entorpecentes. Dessa forma, o conjunto probatório é robusto e evidencia de forma inequívoca a destinação comercial das substâncias apreendidas, corroborando a acusação de tráfico, conforme delito prescrito na exordial.

Embora a defesa sustente que o conjunto probatório seja frágil ou insuficiente para sustentar a condenação, tentando extrair dos depoimentos policiais que estes não se recordam dos fatos, a análise sistemática das provas revela que os relatos são harmônicos no essencial, coesa e suficiente para fundamentar o édito condenatório.

Portanto, diante do robusto acervo probatório, que demonstra de forma inequívoca a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, é inexequível o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência de provas pelo crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Ato contínuo, verifica-se que a defesa requer a aplicação da fração em seu grau máxima de diminuição da pena decorrente do tráfico privilegiado, cujo pedido passo a apreciar.

Analisando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado
a quo
modulou a fração de redução decorrente do reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão da variedade, quantidade e nocividade das substâncias entorpecentes apreendidas,
in verbis
:

Portanto, deverá ser aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, conhecida como tráfico privilegiado, o qual fixo no
patamar de redução mínima
, qual seja, 1/6 (um sexto), haja vista a
variedade e a significativa quantidade de drogas apreendidas em poder do réu, inclusive de alto poder viciante (cocaína e crack)
(A título de referência: TJES, Processo n. 0000030-23.2022.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Des. Willian Silva, data: 25/01/2024).

In casu
, observo que assiste razão à defesa do apelante, tendo em vista que apesar de ser possível a modulação do patamar fracionário abaixo do máximo legal previsto pelo artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão da variedade, quantidade e nocividade das substâncias apreendidas, tenho que o diminuto peso líquido total das drogas apreendidas com
WALACE NASCIMENTO ROCHA
não se elemento apto a afastar a aplicação da fração máxima.

Assim, tenho por necessário proceder a modificação do patamar fracionário de redução decorrente do reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, como pretendido pela defesa do apelante, vindo a reduzir o apenamento definitivo de
WALACE NASCIMENTO ROCHA

para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao mesmo
, para redimensionar a pena de
WALACE NASCIMENTO ROCHA
ao importe de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)